Tribunal: TJES
Processo: 5001179-22.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001179-22.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENEZIO FERNANDES DA COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, chamo o feito a ordem para revogar a decisão monocrática proferida por esta turma recursal (ID. 1233884), pois equivocada, ao passo que a recorrente teve restituído o prazo recursal em seu favor, visto que foi reconhecida a nulidade da sua intimação. Passo a apreciar as razões recursais.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1594022).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que não há que se falar em revisão das faturas;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
f)
que a cobrança refere-se a recuperação de consumo;
g)
que houve acúmulo de consumo;
h)
que os faturamentos de 12/2016 a 02/2017 foram cobrados com valores menores;
i)
que os cálculos estão em conformidade como que dispõe a Resolução da Aneel;
j)
que o débito é exigível;
k)
que não há que se falar em revisão das faturas, suspensão das cobranças ou devolução de valores;
l)
que as deficiências observadas no interior da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário;
m)
que agiu no exercício regular do direito;
n)
que não há que se falar em danos materiais;
o)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrido são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores pagos.

Depreende-se dos autos que a recorrente aduz que a cobrança refere-se ao acúmulo de consumo, sustentando que o faturamento foi menor nos períodos de 12/2016, 01/2017 e 02/2017, e por tal razão a revisão das faturas dos meses indicados foi realizada, culminando na cobrança da diferença de consumo, com a emissão das faturas complementares.

O art. 113 da Resolução 414/2010
1
da Aneel traz a possibilidade da concessionária cobrar valores complementares ao consumidor, no caso de faturamento incorreto motivado por questões de sua responsabilidade, ou seja, nos casos de faturamento incorreto.

No caso em testilha, a distribuidora reconhece ter incorrido em erro, e que procedeu com o faturamento de valores a menor em face do recorrido, bem como com a cobrança das quantias que entendeu devidas.

Contudo, para que a recorrente tomasse a iniciativa de proceder com a recuperação de consumo, deveria se atentar ao que determina a Resolução 414/2010 da Aneel, especialmente no que pertine a informar o consumidor, por escrito, o que ocorreu e os procedimentos que serão adotados.

Ocorre que a recorrente não se incubiu do ônus de comprovar que tenha cumprido as determinações da Resolução 414/2010 da Aneel, bem como informado ao consumidor antecipadamente, por escrito acerca dos procedimentos que seriam adotados para a recuperação de sua receita, antes de proceder com as cobranças, emitindo, ao meu alvitre, unilateralmente o Termo de Confissão de Dívida

(ID. 754687) para quitação do débito com parcelamento dos valores cobrados.

Assim, como a recorrente não se atentou às práticas determinadas pela própria resolução, a fim de apurar a deficiência na medição para posteriormente proceder com a recomposição de receitas não faturadas, tenho que incorreu em falha na prestação dos seus serviços, pois agiu contrariamente ao que dispõe a Resolução 414/2010 da Aneel.

Por conseguinte, a restituição dos valores pagos pelo recorrido (R$6.372,83) é medida impositiva, tal como determinado pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 3º Caso o valor a devolver seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes, sempre considerando o máximo de crédito possível em cada ciclo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 4º Quando houver solicitação específica do consumidor, a devolução prevista no inciso II deve ser efetuada por meio de depósito em conta-corrente ou cheque nominal. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
§ 5o A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento. § 6o Os valores a serem pagos ou devolvidos devem ser atribuídos ao titular à época do faturamento incorreto.
[...] § 8º Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV - caso o valor obtido no inciso III seja negativo, providenciar a devolução ao consumidor, observados os §§ 2o e 3o, aplicando sobre a diferença calculada a tarifa vigente à época do primeiro faturamento pela média do período, utilizando a data do referido faturamento como referência para atualização e juros; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização; (Incluída pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias. (Incluída pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO. EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES. “ERRO DE LEITURA”. COBRANÇAS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO. CONDUTAS UNILATERAIS. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$6.372,83. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.